Tribunal: TCU
Processo: 031.921/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12165/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.921/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agenor Goncalves dos Santos (XXX.708.615-XX); Angelo Cerqueira de Andrade (XXX.248.845-XX); Antonio Vidal da Silva Neto (XXX.827.975-XX); Domingos Borges dos Santos (XXX.935.135-XX); Euzebio Inacio Cardoso Souza (XXX.840.495-XX); Josue Francisco de Matos (XXX.149.535-XX); Luiz Cruz (XXX.101.485-XX); Moacir Jose do Nascimento (XXX.059.555-XX); Rubenita de Souza Silva (XXX.316.442-XX); Virginia Oliveira Damaceno (XXX.396.865-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.